Tribunal: TJBA
Processo: 0001435-82.2009.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-01-08
Data de publicação: 2026-01-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
0001435-82.2009.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: Companhia Brasileira de Distribuicao

Advogado(s)
:
MARIA HELENA TAVARES DE PINHO TINOCO SOARES, ALERSON ROMANO PELIELO, GUILHERME PEREIRA DAS NEVES

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
EVANDRO CATUNDA DE CLODOALDO PINTO

ACORDÃO

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. ART. 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU DE FORMA EXPRESSA, CLARA E FUNDAMENTADA A ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA. AUTORIDADE QUE NÃO DETÉM COMPETÊNCIA PARA PRATICAR ATOS DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO OU EXIGIR DIRETAMENTE O TRIBUTO. AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO COMO AUTORIDADE COATORA. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CIÊNCIA PRÉVIA DA TESE PELA PARTE IMPETRANTE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 9º E 10 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e aclaratória, destinando-se exclusivamente à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à reforma ou invalidação do julgado.

2. Inexistem omissão, contradição interna, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, que enfrentou de forma expressa, clara e fundamentada a ilegitimidade passiva do Secretário da Fazenda do Estado da Bahia, em consonância com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

3. O Secretário de Estado da Fazenda não detém competência para praticar atos de lançamento tributário ou exigir diretamente o tributo, não se qualificando como autoridade coatora em mandados de segurança que visam afastar exigência fiscal, sendo inviável a aplicação da teoria da encampação ou a emenda à inicial quando a correção do polo passivo implica modificação da competência originária.

4. A ilegitimidade passiva constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, não configurando decisão surpresa quando previamente suscitada nos autos, sendo incabível o uso dos embargos de declaração com finalidade infringente, ainda que para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC.

5. Logo, alegações de contradição ou omissão fundadas em divergência entre a tese da parte e a fundamentação adotada no acórdão não caracterizam vícios sanáveis por embargos declaratórios, revelando, em verdade, inconformismo com o resultado do julgamento.

6. Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0001435-82.2009.8.05.0000
, em que figuram como embargante Companhia Brasileira de Distribuicao e como embargado ESTADO DA BAHIA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia
em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador,.